Tribunal: TJMT
Processo: 1011432-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011432-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GELSON DO NASCIMENTO - CPF: 807.841.191-04 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NESCESSÁRIOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – LIMINAR NA APREENSÃO DE PARTE DOS BENS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Gelson do Nascimento
, em face da decisão que, nos autos do Agravo de Instrumento, deferiu, em parte, o pedido da tutela antecipada, formulada pelo Estado de Mato Grosso, em razão da lavratura do auto de infração n. 202466, por conta de indícios de infração ambiental.

Aduz, o Recorrente, em síntese, que os requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência, requeridos pelo Estado de Mato Grosso, não se fizeram presentes, sobretudo, a demonstração do risco de dano, no caso de liberação do maquinário.

Relata que o auto de infração lavrado não fundamentou os motivos da apreensão, de modo a desrespeitar a descrição legal, contida no Decreto n. 6.514/2008.

Assevera que não foi demonstrado o nexo de causalidade, entre a suposta infração ambiental e os bens constritos.

Por fim, reitera que, no referido ato administrativo, não consta nenhuma informação de qual teria sido a infração perpetrada e, tampouco, quem teria sido o responsável pela conduta que levou à apreensão dos bens de propriedade do Agravante.

Desse modo, requer a reconsideração da decisão, para que seja indeferida a liminar requerida pelo Estado de Mato Grosso, a fim de manter a decisão de Primeiro Grau que concedeu a tutela antecipada e determinou a liberação dos bens apreendidos.

Sem as contrarrazões (id. 100486487).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento
,
deferiu, em parte, o pedido de liminar, para manter constritos alguns dos bens, objetos do auto de infração n. 202466, por conta de indícios de infração ambiental.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso manejou o sobredito Agravo de Instrumento contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos de Ação Ordinária n. 1010053-63.2021.811.0015, deferiu o pedido de liminar, consistente na restituição dos veículos (motocicleta Yamaha XTZ 125, placa JWD1766, cor vermelha; camionete FORD F1000, placa AGT9C14, chassi LA7NEA75237, ano 1984/1984, cor cinza; pá carregadeira Fiatallis, modelo 1500; caminhão Mercedes Benz, modelo 1113, Placa BWM-0117, cor vermelha; pá carregadeira Fiatallis, modelo 1500 e trator de pneu CBT, modelo 8060) em favor do Requerente, nomeando-o, dessarte, como fiel depositário.

O Estado de Mato Grosso alegou, naquele Recurso, que a decisão do Juízo
a quo
merecia reforma, porque os referidos bens foram apreendidos, em razão da lavratura do auto de infração n. 202466, por conta de indícios de infração ambiental.

Noticiou que o maquinário foi apreendido, em razão de que a autoridade entendeu que eles representavam o instrumento da prática da infração ambiental.

Sustentou que a Lei Ambiental (Lei 9.605/1998), ao disciplinar a apreensão dos instrumentos, utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou sua natureza, intrinsecamente, lícita ou ilícita, com a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que sejam utilizados na prática de uma infração administrativa ambiental.

Ao analisar o pedido liminar, concedi-o, em parte, para suspender parte da decisão que concedeu a medida liminar na ação de base (id. 92536959), tão somente, para excluir da restituição os seguintes bens apreendidos: caminhão Mercedes Benz, modelo 1113, placa BWM-0117, cor vermelha; pá carregadeira Fiatallis, modelo 1500 e trator de pneu CBT, modelo 8060, por guardarem correlação com o ato infracional, autuado por meio do AI n.202466.

Dessa decisão se insurge a parte autora, Gelson do Nascimento, a fim de manter a decisão de Primeiro Grau que concedeu, em tutela antecipada, a restituição dos bens apreendidos.

Ressalto que em que pese aos argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Da verificação dos documentos juntados ao caderno processual, é possível verificar que, dentre os bens apreendidos, existem aqueles que não guardam pertinência com a infração ambiental e, por isso, devem ser restituídos ao proprietário.

Ressalte-se que, conquanto o autor da ação, proprietário dos referidos veículos, alegue ter contrato de arrendamento com o infrator, e que estaria, portanto, dissociado do eventual cometimento do ilícito ambiental, não me convenci, de início, quanto às alegações de desconhecimento da ilegalidade, porquanto os equipamentos, ao que consta do auto de infração, foram apreendidos em situação flagrante, de modo que, para o deslinde da demanda, torna-se imprescindível a pertinente instrução probatória.

No caso dos autos, ademais, ainda que se trate de bem locado ao infrator, a liberação dos veículos, que guardam correlação com o ilícito ambiental, retiraria, inteiramente, o caráter dissuasório da medida de apreensão, até mesmo incentivando a prática de locação de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

Outrossim, o entendimento pacificado no STJ é no sentido de que aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.

Permitir raciocínio oposto implicaria a possibilidade de os infratores firmarem ou simularem contratos de locação de caminhões, tratores etc., com o fito de garantir a impunidade das condutas lesivas ao meio ambiente (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

Dessa feita, não há admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo, tão somente, porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

Ademais, ainda que o Agravado possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito, para conceder a liberação de tais bens, quando não demonstrada qualquer ilegalidade, além do que não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na prática de ilícitos ambientais, desde que guarde correlação com os atos praticados.

A propósito:

PROCESSO CIVIL – AMBIENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA –
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL
–
DESNECESSIDADE
– EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO – RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM – AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo
trator
foi
apreendido
por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5.
Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). [Destaquei]

Ressalte-se que a conduta dos agentes está de acordo com os artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, que estabelecem a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática da infração ambiental. Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão
apreendidos
seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Grifos nossos)

Dessa sorte, ao analisar a extensão da medida liminar, concedida nos autos de base, verifica-se que a probabilidade e a necessidade imprescindem, nesse momento, de prova pericial profunda, com o fito de comprovar os fatos alegados na inicial.

Assim, como explicitado na decisão invectivada
,
convenci-me, a princípio, da necessidade de manter constritos os bens que guardam correlação com o ilícito ambiental, até o julgamento do mérito do Recurso.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do pedido de liminar.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para a concessão, em parte, do efeito postulado pelo Estado de Mato Grosso.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento desta Corte, citado alhures.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021